Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal n.º 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (AP 1414, eDoc. 204).
Em 22/8/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 295 (duzentos e noventa e cinco) da pena de CAMILA MENDONÇA MARQUES (eDoc. 125) e, em 16/9/2025, homologuei outros 25 (vinte e cinco) dia de remição.
A defesa da sentenciada requereu, em 13/11/2025, que se oficiasse à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, “para que junte aos autos a grade de remições atualizada, incluindo eventuais créditos pendentes de análise” (eDoc. 150).
Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social informa os dias a serem remidos na pena da reeducanda (eDoc. 153). 
Em despacho de 15/12/2025, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 154). 
Em manifestação de 16/12/2025, a Defesa de Camila Mendonça Marques, requereu providências voltadas ao reconhecimento de remição de pena, informando que, após pedido anterior, foram juntados documentos comprobatórios de remição decorrente de leitura, totalizando 28 dias, pendentes de homologação judicial. Sustenta, entretanto, que existem outras atividades aptas à remição — labor prisional, participação no ENEM, no ENCCEJA e em atividades educacionais vinculadas ao CENED — que não foram encaminhadas pela unidade prisional, razão pela qual pleiteia a expedição de ofício para juntada das remições faltantes e, após manifestação ministerial, a homologação das remições de leitura já comprovadas.
Em 19/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento de 28 (vinte e oito) dias de remição, bem como “por nova vista dos autos para oportuna manifestação após o encaminhamento das informações e documentos relacionados a outras atividades que ensejam remição, conforme despacho de 18.12.2025” (eDoc 163).

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 7 (sete) obras literárias (“O futuro da humanidade”, “A última música”, “O silêncio das montanhas”, “Selva de Gafanhotos” e “Quebra de confiança”, “Não fale com estranhos”, e “Gênese”), fazendo jus, portanto, à remição de 28 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 153).
Quanto à remição acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 163):

“Na espécie, as informações e documentos encaminhados em 12.12.202517 pela Penitenciária Feminina de Criciúma demonstram o direito da condenada ao reconhecimento de nova remição em razão dessa atividade. Consta declaração assinada pela Diretora da Penitenciária Feminina de Criciúma, reconhecendo ter a condenada realizado a verificação da leitura de sete obras literárias18 e sido habilitada à remição de vinte e oito dias da pena pela leitura. Foram anexadas, ainda, as avaliações escritas e os respectivos relatórios19 . Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de uma obra literária, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 28 dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir” (eDoc. 163).

Diante do exposto, com base no art. 21, do RISTF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 28 (vinte e oito) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividades de leitura;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente